Tribunal: STF
Processo: ARE 1526139
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO EDITAL. CONTEÚDO DA PROVA COM BASE NA NORMA REVOGADA PELA LEI NOVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, LXIX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    “Requer o impetrante a concessão do Mandado de Segurança para que seja acrescido 0,6 pontos à nota da prova prática de sentença criminal e garantida a sua aprovação no concurso público, tendo em vista a violação aos Princípios da Vinculação do Edital, Isonomia e Proporcionalidade/ Razoabilidade. A pretensão procede. (...) No presente caso, está evidenciado, de plano, o direito líquido e certo do Candidato, diante da violação ao Princípio da Vinculação ao Edital. Isso, porque no Edital do concurso (mov. 1.10) estava previsto no item 12.28 que seria objeto de avaliação as alterações legislativas ocorridas antes da sua publicação. Como a Lei Federal n° 14.133/21 alterou antes da publicação do Edital a Lei Federal n° 8.666/93, revogando o artigo 89 e incluindo o artigo 337-E no Código Penal, somente poderia ser objeto de prova a norma alterada, isto é, a norma prevista no artigo 337- E do CP. Porém, não foi o que ocorreu, pois na prova prática de sentença criminal a banca exigiu a aplicação do artigo 89, em relação à questão da dispensa indevida de licitação, conforme se verifica do espelho de correção do mov. 1.8 (...) Na hipótese, o Edital deveria ter previsto que além da alteração legislativa ocorrida com o advento da Lei Federal nº 14.133/21 (artigo 337-E do CP), também poderia ser objeto de avaliação a norma revogada, isto é, o artigo 89 da Lei Federal n° 8.666/93, por se tratar da sucessão de leis penais no tempo e da aplicação do Princípio da Retroatividade Benéfica. Como não havia essa previsão, o Impetrante acabou levando a legislação atualizada, sem os parâmetros das penas previstas no artigo 89, já revogado, embora na resposta tenha ressalvado expressamente que a norma mais benéfica é que deveria retroagir na aplicação da pena. Consigne-se, ademais, que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar a resposta do candidato e a nota atribuída, podendo, apenas, excepcionalmente, proceder o Juízo de Compatibilidade entre o conteúdo da questão e o previsto no Edital. Dessa forma, considerando que o conteúdo da questão da sentença criminal é incompatível com a previsão do Edital, no sentido de que somente seria objeto de prova a alteração legislativa ocorrida antes da sua publicação, não podendo versar sobre norma revogada, deve-se assegurar, excepcionalmente, a aprovação do candidato na prova prática de sentença criminal. Portanto, diante da violação ao Princípio da Vinculação ao Edital e considerando a possibilidade de exercer o Juízo de Compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no Instrumento Convocatório, CONCEDO o Mandado de Segurança para, excepcionalmente, atribuir a nota mínima para aprovação do Impetrante na prova prática de sentença criminal”  



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/06/2015)  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente